Tribunal: TJSP
Processo: 2035770-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– Execução fiscal – Decisão que condicionou o prosseguimento da ação à comprovação de prévio protesto extrajudicial da CDA. Descabimento. Exigência não prevista em lei. Protesto previsto pela Lei 9.492/1997 que não se constitui em condição prévia para ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido.